Tribunal: TJSP
Processo: 2299951-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que encerrou a instrução processual, sem intimação do perito para se manifestar sobre o laudo do assistente técnico.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) se a decisão agravada, ao não considerar o parecer técnico da agravante, configura cerceamento de defesa; (ii) se o Agravo de Instrumento é cabível diante da decisão que trata da produção de prova.
III. Razões de decidir
A hipótese não se enquadra naquelas previstas no rol do art. 1.015 do CPC, não sendo caso de aplicação do Tema 988 do STJ, pois a questão pode ser analisada em sede de apelação, se o caso, não havendo prejuízo.
IV. Dispositivo
Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2299951-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Enéas Costa Garcia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que encerrou a instrução processual, sem intimação do perito para se manifestar sobre o laudo do assistente técnico.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) se a decisão agravada, ao não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que encerrou a instrução processual, sem intimação do perito para se manifestar sobre o laudo do assistente técnico.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) se a decisão agravada, ao não considerar o parecer técnico da agravante, configura cerceamento de defesa; (ii) se o Agravo de Instrumento é cabível diante da decisão que trata da produção de prova.
III. Razões de decidir
A hipótese não se enquadra naquelas previstas no rol do art. 1.015 do CPC, não sendo caso de aplicação do Tema 988 do STJ, pois a questão pode ser analisada em sede de apelação, se o caso, não havendo prejuízo.
IV. Dispositivo
Recurso não conhecido.